Tribunal: TJDFT
Processo: 0726024-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726024-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME RECORRIDO: LUIZ PAULO RIBEIRO DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BELVEDERE GREEN. REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. DECRETO DISTRITAL N. 41.185/2020. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. RECUSA INJUSTA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXTINÇÃO. DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO À ADJUDICAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Tem interesse de agir para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória a parte que, ante a recusa indevida do vendedor a outorgar a escritura definitiva do imóvel por ela adquirido e quitado, necessita do provimento jurisdicional para que o domínio do bem seja transferido para seu nome. 2. A adjudicação compulsória da propriedade de um bem de raiz está prevista no art. 1.418 do Código Civil, que assegura ao promitente comprador, titular de direito real, o direito de exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recursa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. 3. Faz jus à adjudicação compulsória do imóvel o comprador que pagou o preço estipulado no contrato de cessão dos direitos possessórios sobre a unidade imobiliária inserida, à época, em parcelamento irregular do solo, cuja condição suspensiva para outorga da escritura pública definitiva desapareceu pela regularização fundiária do loteamento. 4. A exigência de “taxa de transferência” para outorga da escritura definitiva, cobrada a título de ressarcimento das despesas com as quais arcou o empreendedor para implantação de infraestrutura e regularização do loteamento, não impede a adjudicação do imóvel, se não há previsão no contrato celebrado entre as partes de que o comprador deveria arcar com aludidos custos. 5. O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro (STF, ARE 1.294.969, Tema 1.124, em repercussão geral). Assim, o recolhimento, ou não, do ITBI não impede o reconhecimento do direito à escritura definitiva, pois sua quitação somente deverá ser demonstrada quando do pedido de registro do título, no cartório imobiliário respectivo. 6. Não se sustenta a alegação da vendedora, de não ser possível a adjudicação compulsória por terem sido alienados ao comprador apenas direitos possessórios e não de propriedade, se na época da transação não era possível a transferência do domínio, considerando que se tratava de loteamento irregular. 7. A Lei Complementar Distrital 440/2002, em seu art. 2o, parágrafo único, confere ao representante legal do condomínio, apenas a legitimidade para instaurar, administrativamente, o processo de regularização, não carreando a ele qualquer responsabilidade pelo custeio dos atos correspondentes e de implantação de infraestrutura no loteamento. 8. Ante a ausência de discussão, nos autos, sobre a legalidade da “taxa de transferência”, porquanto a pretensão se dirige à adjudicação compulsória do bem, é possível que eventual direito do empreendedor ao ressarcimento com as despesas para regularização do condomínio seja aferido em ação própria. 9. A diferença entre a metragem do imóvel informada no contrato e a pretendida na adjudicação não impede a outorga da escritura definitiva quando a venda se dá ad corpus, envolvendo imóvel certo e discriminado e não, ad mensuram. 10. Mantem-se a base de cálculo utilizada para arbitramento dos honorários, a incidir, na hipótese, sobre o valor da causa, e não, sobre suposto proveito econômico obtido, tendo em vista que o pedido do autor é de adjudicação compulsória e não de afastamento da exigência da cobrança da taxa de R$ 11.900,00, valor este que seria, na compreensão da ré, o proveito econômico obtido pelo autor. 11. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados com base no proveito e não sobre o valor da causa. Em contrarrazões a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) não prospera o pedido de alteração da base de cálculo utilizada para arbitramento dos honorários, uma vez que o pedido do autor é de adjudicação compulsória da unidade imobiliária, e não de afastamento da exigência da cobrança da taxa de R$ 11.900,00, cujo valor seria, na compreensão da ré, o proveito econômico pelo autor, estando correta, portanto, a fixação da verba honorária sobre o valor da causa” (ID 47551792), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023